Tribunal: TJMT
Processo: 1001885-11.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001885-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA - CPF: 060.983.291-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COSMO SOCRATES DE SOUZA BRAZ - CPF: 042.735.551-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SANCHEZ & MARTINS LTDA - CNPJ: 24.775.884/0001-14 (VÍTIMA), RONILDA DO CARMO RODRIGUES CARLOTA - CPF: 738.061.536-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZEMAR DE SOUZA PINTO - CPF: 406.651.601-78 (VÍTIMA), LOJA INOVARE PERFUMES (VÍTIMA), MILENE DODA GONCALVES MACHADO - CPF: 034.187.861-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PENA BASE – PENA PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À PENA CORPORAL – REDIMENSIONADA – ARESTOS DO STJ E TJMT – CALAMIDADE PÚBLICA – EXIGE DEMONSTRAÇÃO QUE APROVEITOU DO ESTADO DE CALAMIDADE PARA PRATICAR O CRIME – AGRAVANTE AFASTADA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO CONDUZEM A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – CONTINUIDADE DELITIVA – REGULA-SE PELO NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS – APLICÁVEL FRAÇÃO DE 1/5 – ARESTO DO STJ
-
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE -
READEQUAÇÃO DA PENA

“A fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF).

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a aplicação dessa
agravante
apenas pelo fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de
calamidade

pública
para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC nº 655.339/SP).

A incidência de circunstâncias atenuantes
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001885-11.2021.8.11.0003- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1001885-11.2021.8.11.0003), que o condenou por furto a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 155,
caput,
c/c art. 71 do CP (ID 87804476).

O apelante sustenta que: 1) “
a simples prática do crime em período de”

pandemia
não é suficiente para a caracterização da agravante da calamidade pública; 2) seria aplicável a fração de 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão espontânea; 3) o paciente possuía 19 (dezenove) anos de idade à época dos fatos, a justificar o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; 4) o aumento de 1/3 (um terço) para a continuidade delitiva “
contraria o critério utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça”
;

5) a pena de multa não seria proporcional à pena corpórea.

Pede o provimento para que seja reduzida as penas (ID 85896520).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 85896525).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Furto. Art. 155, caput, c/c art. 71 (por três vezes) c/c art. 61, inciso II, alínea “j” todos do Código Penal. – 1) Pretendido decote da agravante prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP [...]. – Inadmissibilidade – In casu, restou sobejamente comprovado nos autos que os crimes de furtos cometidos pelo increpado foram todos durante o período de calamidade pública, devidamente reconhecido pelo Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de 2020, diante da pandemia mundial denominada COVID-19, o que justifica aplicação da agravante de calamidade pública prevista no artigo 61 inciso II, “j” do CP. – [...]

2) Pretendida pela aplicação da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6, na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Luis. – Improcedente – [...] a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, tendo em vista que a confissão do apelante não foi utilizada pelo magistrado sentenciante para fundamentar a condenação do increpado, o que impede a compensação na fração 1/6 como almejado pela defesa. – 3 ) Almejado reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para redução da pena apelante Luis. – Admissibilidade – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o apelante Luis na época dos fatos, era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, [...] – 4 ) Pleito pela alteração da fração do aumento de pena decorrente da continuidade delitiva de 1/3 para 1/5. – Procedente – In casu, restou comprovado nos autos que o apelante cometeu 03 (três) crimes de furto em continuidade delitiva. [...] Entretanto, a fração de 1/3 utilizada pelo magistrado sentenciante fora equivocada, posto que a fração correta seria de 1/5, em estrita observância ao entendimento formulado pelo Superior Tribunal de Justiça. – [...] – 5) Pretendido redimensionamento da pena de multa, ao argumento de fundamentação inidônea para sua exasperação. – Admissibilidade – No caso em comento, não restou devidamente estabelecida a pena de multa, eis que esta não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo de rigor sua readequação por esse e. Sodalício. – Pelo parcial provimento do apelo interposto, [...].
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 87372462)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R
V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“1º FATO Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial “Joá Modas”, localizada na Avenida Amazonas, n.º 1053, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

[...]2º Fato Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial “Loja Exclusiva Gazin”, localizada na Rua Marechal Rondon, n.º 1218, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.[...]

3º Fato Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 13h05min, no estabelecimento comercial “Loja Innovare Perfumes e Semijoias”, localizada na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, n.º 290, Bairro Centro, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA subtraiu coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal (1.º fato) c.c artigo 155, caput, do Código Penal (2.º fato) c.c. artigo 155, caput, do Código Penal (3.º fato), na forma do artigo 71 do Código Penal”
(Francisco Gomes de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID. 85888789)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o acusado LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

[...] Dosimetria de pena. A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de apreciar os antecedentes e assim o faço em razão do princípio da presunção de inocência. Inexistem no feito elementos que me permitam aquilatar a personalidade ou a conduta social do acusado. As circunstâncias do crime não merecem destaque . Os motivos são normais ao tipo, a busca fácil por dinheiro. O delito não deixou consequências. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo à pena-base do condenado em 01 (um) ano de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa .

Na segunda fase, constata-se que o crime foi perpetrado em período de calamidade pública decorrente da pandemia do Novo-Coronavírus (Covid-19) reconhecido no território nacional, configurando a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP, assim majoro a pena aplicada em 01 (um) ano e 30 (trinta) dias-multa.

Não há falar-se em reincidência neste caso, posto que inexiste condenação criminal transitada em julgado em desfavor do réu (encontram-se em fase recursal).

Diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo em 03 (três) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada, já que a confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque o réu foi preso em flagrante delito, circunstâncias que justificam a sua fixação em patamar inferior.

Na terceira fase dosimétrica, restou certa a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP.

Logo, considerando que foram praticadas três infrações, entendo que a aplicação do disposto no artigo 71 do Código Penal deve ser realizada à fração de 1/3 (um terço) dada a quantidade de fatos.

Não há causa de diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime. Em conformidade ao art. 33, § 2 o , “c”, do Código Penal fixo o regime aberto como regime de início de cumprimento de pena para o condenado.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade. Considerando que as condições impostas no art. 44, § 2º, do CP, são favoráveis ao condenado, urge ser substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviço à comunidade e pagamento de pena pecuniária [...]”
(Wagner Plaza Machado Junior, juiz de Direito – ID 85896506).

Pois bem.

Na primeira fase o Juízo singular fixou a pena-base em no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão, porém aplicou a pena pecuniária em 40 (quarenta) dias multa.

Com efeito,
“a fixação da pena pecuniária deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada”
(STJ, AgRg no REsp nº 1361945/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.2.2017).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal deste e. Tribunal:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TJMT, Enunciado Criminal 33)

Por efeito, redimensiona-se a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconheceu a agravante do crime praticado em período de calamidade pública [CP, art. 61, II ‘j’], decorrente da pandemia pelo COVID-19, e elevou a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Outrossim, identificou a confissão espontânea [CP, art. 65, I] e reduziu as penas em 3 (três) meses e 10 (dez) dias-multa.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que o fato do delito ter sido praticado na vigência do Decreto Legislativo nº 06/2020,
“sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, enseja o respectivo afastamento”
(AgRg no HC nº 655.339/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2021).

No mesmo sentido, esta e. Câmara decidiu: TJMT, AP N.U 1003903-25.2020.8.11.0040 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 2.6.2021).

Logo, deve ser afastada a agravante.

Noutro giro, realmente, à época dos fatos [21.1.2021], o apelante possuía 19 (dezenove) anos de idade [nasceu em 17.11.2001 – ID 85888776], de modo que
“faz jus ao reconhecimento e aplicação da referida atenuante obrigatória prevista no art. 65 inc. I, do Código Penal”
, como bem pontuado pelo i. PGJ (Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID. 87372462).

Afastada a agravante [CP, art. 61, II ‘j’], a pena intermediária deve ser mantida no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, visto que a incidência de circunstâncias atenuantes
“não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

Em razão da continuidade delitiva, o juiz da causa aplicou a fração de 1/3 (um terço) pois “
promoveu três furtos simples (crimes de mesma espécie), em curto prazo temporal”
.

A escolha da fração de aumento pela continuidade delitiva regula-se pelo número de crimes cometidos, sendo
“1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(STJ, HC 436.521/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 30.5.2018).

Por efeito, aplica-se a fração de 1/5 (um quinto), a totalizar a pena definitiva do apelante em 1 (um ano), 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar

a pena de LUIS FERNANDO SANTOS SOUZA
para
1 (um ano), 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 (doze) dias multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime aberto, mantida a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direito, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021